Tribunal: TJDFT
Processo: 0708466-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708466-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DJALMA DA SILVA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento de sentença 0730214-94.2019.8.07.0001 iniciado em desfavor de DJALMA DA SILVA LEITE. Na origem, em 18.1.2021, o ora agravante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. requereu “pesquisas para localização de ativos financeiros” do réu nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 81358720). No mesmo dia, proferida decisão pela qual indeferida a consulta postulada junto ao INFOJUD, determinada a consulta ao SISBAJUD e ao RENAJUD em razão do transcurso de tempo da última pesquisa. Consignado ainda que “[r]estando a medida inócua, intime-se a parte credora a indicar outros bens do devedor passíveis de penhora. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.” (ID 81364334). Intimado o exequente a apresentar a planilha atualizada do débito (disponibilizada no DJe em 20.1.2021, ID 81505950), o prazo transcorreu in albis (certidão de ID 82187192). Em 31.1.2022 a parte apresentou planilha atualizada do débito — ou seja, mais um ano após a intimação para referida juntada (ID 114090886). Ante a não apresentação de bens à penhora, o magistrado a quo determinou a remessa do feito “ao arquivo provisório nos termos do art. 921, § 2o, do CPC)” (ID 114271485). O exequente/agravante opôs embargos de declaração, alegando em suma que a decisão de arquivamento é “contraditória ao atual entendimento da corte superior e do TJDFT” e ao “princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em ver seu crédito satisfeito”, requerendo o saneamento dos referidos pontos (ID 115094523). Embargos de declaração rejeitados, decisão integrativa proferida nos seguintes termos: “Vistos, etc. RELATÓRIO Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte exequente ao ID 115094523 em face da decisão de ID 114271485, em que aponta contradição, ao argumento de que o juízo deixou de observar que desnecessário exigir o esgotamento dos meios para a realização das pesquisas para fins da realização das pesquisas SisbaJud e InfoJud. Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado. Intimado a se manifestar em contraditório, a parte embargada se quedou silente. É o relatório. DECIDO. O art. 1.022, do CPC, determina: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.” Descabe razão à parte embargante. A decisão embargada apenas reconheceu o transcurso do prazo de um ano sem encontrar bens do devedor passíveis de penhora, não havendo que se falar em pedido algum, uma vez que o último requerimento da parte autora data de 18/01/2021, ou seja, há mais de 1 ano. Assim, não há que se falar em contradição. Ante o exposto, REJEITO os embargos opostos pela parte exequente. Ao arquivo.” (ID 116679442). O exequente/embargante interpôs o presente agravo de instrumento; nas razões (ID 33654448), sustenta que “a r. decisão viola o direito do credor, ora Agravante, tendo em vista que a execução visa a satisfação do crédito do exequente, ocorrendo no interesse deste”. Alega que “manter o indeferimento da realização das pesquisas seria violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, e seria ainda, obstar o direito do Agravante de ter o seu crédito satisfeito, se mantendo em concordância com a inadimplência do Agravado” (ID 33654448, p. 9). Aduz que “o presente Agravo de Instrumento comporta regular efeito suspensivo, haja vista que o prosseguimento do feito pode ocasionar no início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, ou eventual, extinção do feito, de forma indevida” (ID 33654448, p. 9). E requer: “Com efeito, providas as razões da Agravante, e, estando presentes o fummus boni iuris (sic) e o periculum in mora, requer se digne Doutos Julgadores conceder ao presente Agravo efeito suspensivo, para declarar suspensa a decisão proferida pela MM. Juízo, até julgamento final do presente recurso. Deste modo, requer a reforma da r. decisão para que seja determinada a realização de pesquisas por meio dos sistemas SisbaJud e InfoJud.” (33654448, pp. 9-10). Preparo regular (IDs 33654449-450). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer monocraticamente de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, agravo de instrumento que não guarda consonância com a decisão recorrida, como se irá expor. A decisão agravada limitou-se a reconhecer o transcurso do prazo de um ano sem que bens do executado passíveis de penhora tenham sido localizados e determinou a remessa do feito ao arquivo provisório, conforme transcrição integral: “Vistos, etc. Tendo em vista o transcurso do prazo de um ano sem encontrar bens do devedor passíveis de penhora, encaminhe-se os autos ao arquivo provisório nos termos do art. 921, § 2o, do CPC” (ID 114271485 na origem). E isto restou bem mais explicitado em sede da decisão relativa aos embargos de declaração opostos pelo agravante (decisão de 24.2.2022): “( ) A decisão embargada apenas reconheceu o transcurso do prazo de um ano sem encontrar bens do devedor passíveis de penhora, não havendo que se falar em pedido algum, uma vez que o último requerimento da parte autora data de 18/01/2021, ou seja, há mais de 1 ano. Assim, não há que se falar em contradição.” (ID 116679442 na origem). O Banco agravante, por sua vez, alega nesta sede ter havido indeferimento do pedido de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD — tema que, como visto, não foi objeto da decisão recorrida. Indeferimento ao pedido de consulta ao INFOJUD se deu por decisão datada de 18.1.2021 (ID 81364334 na origem); mais de um ano transcorrido, evidente que decisão não pode ser desafiada por agravo de instrumento. Além disto, o Banco recorrente atendeu à intimação para apresentação de planilha atualizada do débito mais de um ano após o transcurso do prazo (31.1.2022, ID 114090886 na origem). Tal petição não pode ser tida como pedido de pesquisa de bens, como pretende o agravante. Como dito, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: indeferimento de consulta aos sistemas de pesquisa de bens que não foi objeto da decisão recorrida, razão por que não conheço do recurso (art. 932, III, CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora